Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-21.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-21.2023.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE SENA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – EXIGÊNCAIS RESPALDADAS PELA
Recomendação nº 127, de 15/02/2022, do Conselho Nacional de Justiça E PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU PELA REGULARIDADE DAS DETERMINAÇÕES E PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO –

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 (vinte e um) de maio de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DE SENA
, contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA
,
em
ação DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CONTRATO
, manejada contra
BANCO BMG S/A.

Em sede de sentença, o Magistrado de 1º Grau
extinguiu o feito sem resolução do mérito, após a parte não atender às demandas do Juízo
. Registrou, também,
indícios de demanda predatória, com esteio na Recomendação nº 127, de 15/02/2022 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ
, senão vejamos:

“A decisão de ID 96486130 apontou a existência de
indícios de litigância predatória
e, à luz do art. 139 do CPC, da Recomendação nº 127, de 15/02/2022 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, das Notas Técnicas expedidas pelos Centro de Inteligência do TJRN e do TJMG, do Parecer Técnico expedido pela Corregedoria Geral de Justiça do TJES, às informações do CIJEPA/TJPA, e da jurisprudência dos Tribunais pátrios, determinou a intimação da parte autora para emendar a petição inicial,
apresentar documentos, comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, e comparecer pessoalmente em Juízo para apuração do conhecimento quanto à existência do processo e ratificação da procuração
, nos seguintes termos: [...].

Devidamente intimada, a parte autora
não atendeu às determinações

e
não compareceu

à Secretaria deste Juízo
, conforme certidão de ID 98778435.

Registre-se que o não atendimento da determinação de emenda, por si só, pode resultar no indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC), nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Vale ressaltar que a determinação feita na decisão em destaque visa o preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, repercute na fixação da competência do processo, evitando-se eventual escolha aleatória de foro, é essencial para a exata compreensão dos limites da lide pelo Juízo e pela parte contrária, a fim de que possa exercer, de forma plena, o direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF), e é de
inegável relevância
, pois serve para atestar a
regularidade da representação processual
da parte autora e a
existência de consentimento válido na outorga da procuração
, em especial pela fundamentação apresentada no ID 96486130:

“(...) Ultrapassadas todas essas
considerações
, no
CASO CONCRETO
, nota-se que
a presente demanda apresenta indícios robustos de litigância predatória
.

Nesse sentido, após
análise minuciosa
dos termos da petição inicial e dos documentos juntados aos autos, foi possível constatar elementos indicativos, tais como: a)
ajuizamento de inúmeras demandas pela mesma parte autora e em face da mesma e de outros instituições financeiras, com modificações pontuais
; b)
os mesmos documentos acostados instruem inúmeras outras ações
; c
) inúmeras ações patrocinadas pelo mesmo advogado, em que as partes são pessoas hipervulneráveis
; d)
identificação da mesma tese jurídica nas centenas de ações
; e)
descrição genérica dos fatos, a causa de pedir vaga e pedido padronizado, dentre outros
.

Diante dessa constatação, foi realizada pesquisa no sistema PJE em nome do advogado que patrocina a causa, Dr. GEORGE HIDASI FILHO (OAB/GO 39.612), a qual revelou que, mesmo sem inscrição na OAB/PA, o referido causídico registra
mais de 300 (trezentos) processos nesta justiça estadual
, sendo aproximadamente 70 (setenta) apenas nesta 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA.

Além disso, nos feitos em que já houve realização de audiência de conciliação – art. 334 do CPC,
verificou-se que os atos processuais foram realizados sem a presença da parte autora
,
mas tão somente por advogado(a) substabelecido(a).

Mais do que isso, verificou-se ainda que, em agosto de 2022, este juízo recebeu
alerta da Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA
, por provocação do juízo da Comarca de
Ourilândia do Norte/PA
, dando conta de que o mesmo advogado havia protocolado mais
de uma centena de processos naquela unidade judiciária
, restando, então, verificada judicialização predatória e o ajuizamento em massa de ações com pedido e causa de pedir semelhantes em face de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas, em
várias comarcas
como
Belém
,
Altamira
,
Ourilândia do Norte
,
Tucumã
,
Dom Eliseu
, dentre outros, sendo que dentre os
204 (duzentos e quatro) processos distribuídos à época, 199 (cento e noventa e nove) diziam respeito a idosos
.

Diante dos fatos e circunstâncias narradas, o caso apresenta semelhança de
características com as demandas predatórias
, existindo, dentre outros aspectos,
fundada dúvida acerca do consentimento livre e informado da parte autora na outorga da procuração ao advogado
,
acarretando vício na representação. (...)
” (grifou-se)

Registre-se que as constatações acima feitas por este Juízo já foram observadas em
outras unidades judiciais do TJPA
, tais como:
Vara Única de Anapu
(v. 0800621-68.2023.8.14.0138),
2ª Vara de Tailândia
(v. 0801553-54.2023.8.14.0074),
Vara Única de Ourilândia do Norte
(v. 0800761-42.2021.8.14.0116) e
2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
(v. 0807599-72.2023.8.14.0005), bem como
em outros Tribunais pátrios
:
TJBA
(v. 8005686-81.2022.8.05.0022),
TJGO
(v. 5570347-03.2022.8.09.0006),
TJSP
(v. 1014355-97.2022.8.26.0625),
TJAM
(v. 0637047-65.2023.8.04.0001),
TJMS
(v. 0812808-88.2023.8.12.0001),
TJDFT
(v. 0710594-42.2023.8.07.0006),
TJAL
(v. 070114412.2022.8.02.0051).

De passagem, vale refletir que o Poder Judiciário tem sido acionado excessivamente através de
demandas predatórias
apresentadas por contratantes dos mais variados tipos de serviços, os quais, muitas vezes, valendo-se do
custo/risco zero
para o ajuizamento da ação e se aproveitando da inversão do ônus probatório legitimamente conferido aos consumidores, e de eventual deslize da defesa na juntada de provas, buscam
indevidamente
a anulação de negócios jurídicos e indenização por danos morais,
mesmo tendo efetivamente contratado
,
recebido o valor correspondente à época
ou
auferido algum tipo de vantagem com a contratação
.

[...].

Não é incomum
se observar na prática, por exemplo, nesses casos, a existência de ajuizamento
em massa
de ações por profissionais de escritórios com sede
em outro município

ou outro estado
, a existência de
teses genéricas
e
narrativa fática não assertiva
, a
ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora
, o
desconhecimento do processo pela parte demandante
,
o pedido de dispensa de audiência de conciliação
, a
ausência da parte autora na audiência de conciliação
,
um grande lapso temporal decorrido entre a data da celebração do contrato/do desconto realizado e do ajuizamento da ação,
ou até mesmo o
abandono de processos
e o não
comparecimento do requerente à audiência
UNA (quando sob o rito da Lei nº 9.099/95), mormente quando a parte requerida apresenta a contestação e a documentação correlata ao caso.

[...]

Vale destacar que a litigância predatória não se configura apenas pelo número excessivo de processos distribuídos no mesmo período ou pela utilização de petições padronizadas, mas também pela distorção dos institutos processuais e do próprio acesso à Justiça, sobretudo quando possível vislumbrar o objetivo de potencialização de ganhos e o
abuso no exercício do direito de ação
(art. 5º, XXXV, do CF). [...].

Em 2022, o CNJ editou a
Recomendação nº 127
, de 15 de fevereiro de
2022
, a qual recomenda aos tribunais a adoção de cautelas visando a coibir a judicialização predatória que possa acarretar o cerceamento e defesa e a limitação da liberdade de expressão.

[...].

No âmbito do
TJPA
, o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, em atenção à Nota Técnica nº 001/2022 do CIJMG/TJMG, elaborou a Nota Técnica nº 6/2022. Ainda, em 2023, foi criado o “
Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatórias
”.

Cumpre destacar que o direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF) não é absoluto, tampouco o único direito fundamental em jogo, uma vez que com ele convivem e estão em mesma hierarquia outros direitos e princípios constitucionais, como o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CF), a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e a eficiência (art. 37 da CF).

Além disso, o
abuso de direito
é coibido pelo ordenamento jurídico, pois configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do CC.

[...]

No presente caso, a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, conforme termo de ID 93768617.

[...]

Vale frisar que a
regularidade da representação processual
(arts. 76 e 104 do CPC) consiste em
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
e, portanto, é
indispensável para o processamento do feito
.

Não está se falando, aqui, na criação de óbices ao acesso à Justiça, tampouco ao exercício da advocacia, tendo em vista a indispensabilidade do advogado à administração da Justiça (art. 133 do CF). Porém, é necessário que o exercício do direito de ação se dê de maneira
adequada e eficaz
, conforme o padrão de conduta imposto pela
boa-fé objetiva
(art. 6º do CPC), dentro de um
processo ético
, o qual não pode ser utilizado para alcançar objetivos diversos daqueles previstos no ordenamento jurídico.

Deste modo,
não tendo a parte autora comparecido à Secretaria deste Juízo
, não é possível se constatar a existência de declaração livre de vontade e o consentimento válido para a outorga da procuração, o que importa na
irregularidade da representação processual
e, por conseguinte, na
inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

[...]

Portanto,
tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda e não compareceu para ratificar a procuração no prazo concedido pelo Juízo
, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
” (grifos no original).

Em sede de apelação (ID nº. 17560063), alegou-se que a ausência de inscrição suplemente constitui mera irregularidade administrativa, não implicando defeito de representação.

Asseverou-se, também, que o mandato outorgado ao advogado, além de não possuir prazo de validade, dispensa a outorga de poderes específicos, sendo válido para todas as fases do processo. Acrescentou que a assinatura da parte autora constante na procuração é idêntica ao documento de identificação. Em relação ao endereço, asseverou que, em exordial, a parte juntou comprovante de endereço válido – sob o qual, no entender do apelante, não paira nenhum indício de fraude.

Por fim, requereu o provimento do recurso para anular a sentença de 1º Grau e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 17560068), reiterou os argumentos de assédio processual, ausência de procuração válida e ausência de prova dos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Por fim, requereu que fosse negado provimento ao recurso.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

De fato, há dois fundamentos para manutenção da sentença vergastada: a) o não atendimento às determinações do Juízo de 1º Grau; b) a presença de indícios robustos da prática de litigância predatória.

Conforme se atentou, o Magistrado de 1º Grau entendeu presentes diversas questões que necessitava de enfrentamento, razão pela qual exarou o despacho de ID nº.

17560053
, determinando: a) a
prova da inscrição suplementar
, no prazo de 15 (quinze) dias, já que o causídico
ajuizou, à época dos fatos,
70 (setenta) processos na 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA
; b)
emenda da inicial, também no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que a
parte autora apresente documentos pessoais
de identificação legíveis, comprovante de endereço idôneo e atualizado, instrumento de procuração com assinatura idônea, declaração de hipossuficiência econômica, quando for o caso, com assinatura idônea; c)
o
comparecimento pessoal
da parte autora
à
secretaria deste ju
í
zo, tamb
é
m no prazo de 15 (quinze) dias
ú
teis, para
apurar o conhecimento quanto
à
exist
ê
ncia do processo.

Ressalte-se que esta conduta j
á
foi respaldada pelo Tribunais P
á
trios, quando h
á
ind
í
cios de demanda predat
ó
ria, sen
ã
o vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. MAGISTRADO QUE DETERMINOU QUE O CAUSÍDICO DA AUTORA ANEXASSE AO PROCESSO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, POR MEIO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E ATUALIZADOS, PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/SC, A FIM DE COMPROVAR A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA REQUERENTE, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DEZENAS DE DEMANDAS SIMILARES PROMOVIDAS PELO ADVOGADO DA AUTORA
. ALEGADA REGULARIDADE DO INSTRUMENTO APRESENTADO. TESE REJEITADA.
PECULIARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM A MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50413266320228240930, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 05/10/2023, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

De fato, a decisão foi acertada, uma vez que visava impedir suposta litigância predatória. Logo,
coadunou-se com a
Recomendação nº 127, de 15/02/2022 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ
, que determina, em seu art. 3º, a adoção de “medidas destinadas a evitar os efeitos danosos da litigância predatória”. Trata-se de demandas que trazem prejuízos severos ao Poder Judiciário, a saber:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)- F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0000053-67.2021.8.17.3470 APELANTE: MARIA ESTELITA MENDES DA CONCEICAO APELADO: BANCO BRADESCO S/A EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA PREDATÓRIA. PADRÃO DE ATUAÇÃO ANORMAL DO PATRONO. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia central travada no recurso situa-se em se estabelecer se o advogado da parte autora abusou direito de litigar por meio do ajuizamento em massa de ações predatórias, a justificar a extinção dos processos sem apreciação do mérito.
2. Aquele que pretende litigar em juízo deve atuar com respeito aos princípios da boa-fé, da eticidade e da probidade, evitando, assim, o ajuizamento de ações fraudulentas, temerárias, frívolas ou procrastinatórias
. É dizer, as demandas judiciais devem estar lastreadas em interesses legítimos das partes, não se inserindo nesse conceito as ações propostas por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que veiculem pretensões ou defesas desprovidas de qualquer respaldo legal.
3. A partir de uma visão macroscópica do índice de litigiosidade do patrono da parte autora, constata-se um padrão anormal de atuação, com graves indícios de captação irregular de clientela, além de exercício abusivo do direito de litigar, bem como cometimento de infrações ético disciplinares.

4. A partir de uma visão microscópica da litigiosidade do causídico, constata-se, novamente, um padrão anormal de atuação, com graves indícios de ajuizamento de ações temerárias, sem prévia diligência sobre a viabilidade jurídica da pretensão, além da utilização abusiva e indiscriminada pelo patrono das procurações outorgadas pelos seus clientes, por meio do ajuizamento de diversas ações sem o conhecimento e livre consentimento destes.
5. Reconhecida a prática de litigiosidade predatória. Recurso desprovido. Decisão unânime. (TJ-PE - AC: 00000536720218173470, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)) (grifos nossos).

Ressalte-se que a decisão também encontra regularidade quando
pretende colher o consentimento da parte
, já que este é um dos
principais indícios de demanda predatória
, na esteira de
jurisprudência desta E. Corte
, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800454-77.2022.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS DE SEGURO, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS, AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS OU ANO DE PROPOSITURA DAS DEMANDAS.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA
.

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-69.2022.8.14.0076 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023) (grifos nossos).

Enfim, constatada a regularidade da determinação de ID nº.
17560053
,
resta flagrante que o seu não atendimento deve ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito
, conforme ratificado pelo Ministério Público de 2º Grau, a saber:

“Consoante depreende-se dos autos, o juízo de piso proferiu decisão interlocutória que determinou a intimação do apelante para que, em síntese, juntasse aos autos – 1) demonstração de regularização de habilitação do causídico (inscrição suplementar), junto à OAB-PA; 2) emenda à inicial, em 15 (quinze) dias úteis, para apresentação de documentos pessoais de identificação legíveis, procuração com assinatura idônea e; 3) comparecimento pessoal da parte autora à secretaria do juízo, para apurar o conhecimento quanto à existência do processo.

Embora ciente, e conforme Certidão acostada aos autos ao Id nº 17560059, a parte autora não cumpriu as determinações do juízo, transcorrendo o prazo sem manifestação e sem a interposição de Agravo de Instrumento.

Como cediço, o diploma processual civil dispõe que, em caso de inércia da parte autora em cumprir diligência, se faz necessário o indeferimento da Inicial, nos moldes do art. 321 § único do CPC
,
in verbis
: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

In casu
, consoante relatado alhures, o juízo a quo determinou a intimação da parte através de seu patrono, a fim de que este cumprisse o determinado em despacho proferido ao Id 17560053.
No entanto, a parte preferiu manter-se inerte, sem interpor recurso contra a decisão interlocutória e sem promover os atos e diligências que lhe incumbiam
.

Desta forma, observa-se
inexistir qualquer nulidade processual apta a justificar a cassação da sentença, notadamente porque o juízo de piso, antes de proferir a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ordenou a intimação pessoal da parte para que juntasse aos autos os documentos requeridos pelo juízo, o que de fato não ocorreu.
Nesse sentido: [...].

Assim, o desatendimento à ordem de emenda à petição inicial impõe o seu indeferimento e a consequente extinção do processo, sem análise do mérito, conforme dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 485, IV, ambos do CPC (grifos nossos).

Enfim, ante o exposto, deve-se confirmar sentença de 1º Grau, ante a ausência de irregularidade na existência do Magistrado de piso, bem como nos indícios robustos da prática de litigância predatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Apelação Cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a sentença impugnada na íntegra, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2024